Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Se a exordial foi elaborada em observância aos requisitos legais dispostos no art. 968, do CPC, com a indicação suficiente da norma jurídica supostamente violada e os documentos indispensáveis à propositura da ação, não há que se falar em inépcia da inicial.
2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável.
3. A ação rescisória não se presta à reavaliação das provas feita pela decisão rescindenda.
4. Pedido rescisório julgado improcedente.